Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724401-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: ELIANE DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo no 0726072-47.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por ELIANE DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO, determinou o imediato cumprimento do mandado de intimação para desocupação do imóvel, sob pena de despejo. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que após o trânsito em julgado da sentença, a agravada peticionou nos autos requerendo fosse expedido o mandado de desocupação, informando seu desinteresse na concessão de prazo para desocupação solicitado pelo agravante, haja vista as várias tentativas de acordo descumpridas. Afirma que, não obstante, as partes firmaram acordo para pagamento dos alugueres referentes aos meses de maio a dezembro/2019 e janeiro a abril/2020 da seguinte forma: (i) R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) na forma constante do acordo/recibo e, (ii) o valor remanescente o agravante formalizaria uma proposta de pagamento e uma data para desocupação do imóvel, o que foi cumprido pelo agravante. Sustenta que, diante da inexistência de inadimplência e de prejuízos à agravada, além da dificuldade de desocupação do imóvel em meio a uma pandemia gravíssima, o agravante requereu a suspensão da ordem de desocupação do imóvel com o consequente recolhimento do mandado, até o dia 31/08/2020, o que foi indeferido pela decisão agravada. Sustenta que agiu de boa-fé no acordo firmado com a agravada, estando cumprido a sua parte com relação ao pagamento dos aluguéis, e que acreditava que a agravada agiria da mesma forma, concedendo-lhe o prazo razoável para desocupação do imóvel. Requer, assim, a concessão liminar para que seja deferido o sobrestamento da ordem de despejo até o dia 31/08/2020. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos verifico a presença de tais requisitos. Com efeito, sem qualquer mais profunda análise meritória, verifico que o agravante juntou aos autos diversos comprovantes de pagamento de parte dos valores devidos à agravada, além de tratativas no sentido de prorrogação do prazo para desocupação do imóvel. Por outro lado, é certo que o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel é exíguo, considerada a atual situação de calamidade pública derivada da pandemia causada pela COVID-19. Assim, reputo adequado, por ora, deferir-se o pedido formulado para atribuir efeito suspensivo ao recurso, impedindo a imediata desocupação do imóvel pelo agravante. De qualquer forma, a medida será deferida sem prejuízo da continuidade do cumprimento das obrigações contratuais pelo agravante, como forma de evitar a ocorrência de prejuízo grave ou de difícil reparação à agravada. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder ao agravante a prorrogação do prazo de desocupação do imóvel objeto da ação até o dia 31/08/2020. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator